Tribunal: TJES
Processo: 0004689-94.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004689-94.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

APELADO: WELLINGTON RIBEIRO ALVES

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO NO TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, POSITIVA E COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto AERUS de Seguridade Social em Liquidação Extrajudicial em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que, ao dar provimento à apelação para afastar a prescrição e julgar procedente a ação monitória, constituiu título executivo judicial e fixou a incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora em data posterior ao vencimento da obrigação, apesar de se tratar de dívida líquida, positiva e com vencimento certo, oriunda de contrato de mútuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado aplicou regra geral de incidência dos encargos moratórios, apesar de reconhecer a constituição de título executivo judicial fundado em contrato de mútuo com parcelas previamente definidas.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a mora do devedor se configura automaticamente no vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil (mora
ex re
).

A correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês devem incidir desde o vencimento de cada prestação inadimplida, momento em que se verifica o prejuízo do credor e o inadimplemento culposo do devedor.

A fixação dos encargos moratórios a partir da citação ou do ajuizamento da ação contraria a natureza da obrigação material e implica mitigação da recomposição integral do crédito.

A jurisprudência reconhece que, mesmo em ações monitórias, os juros de mora e a correção monetária fluem desde o vencimento quando a obrigação é líquida, positiva e com termo certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

Em obrigações líquidas, positivas e com vencimento certo, a mora constitui-se automaticamente no vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A correção monetária e os juros de mora, ainda que cobrados em ação monitória, devem incidir a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397, 389, parágrafo único, 406, §1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.250.382/RS, Corte Especial; TJES, Apelação Cível nº 002453202.2017.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 07.02.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5007760-98.2024.8.13.0271, Rel. Des. Fernando Lins, j. 04.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0004689-94.2015.8.08.0024

EMBARGANTE
:
INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

EMBARGADO
:
WELLINGTON RIBEIRO ALVES

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em razão do acórdão (id. 15381042) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo por ele manejado, para afastar a prescrição e julgar procedente a ação monitória, determinando a incidência, sobre o título executivo então constituído, de correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação.

Em suas razões (id. 16075895), o embargante sustenta, em síntese, que o aresto incorreu em contradição ao fixar o termo inicial dos encargos moratórios.

Aduz que, por se tratar de dívida líquida, positiva e com vencimento certo (mútuo feneratício), aplica-se a regra da mora
ex re
(art. 397 do Código Civil), devendo a incidência dos juros e da correção ocorrer desde o vencimento da obrigação, e não da citação ou ajuizamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, assiste razão ao embargante, porquanto o aresto embargado, ao constituir o título executivo judicial oriundo de contrato de mútuo com parcelas definidas, aplicou a regra geral para fixação dos consectários legais.

Veja-se:

“[...] De conseguinte, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a prescrição e, via de consequência, rejeito os embargos monitórios e julgo procedente o pedido deduzido, constituindo de pleno direito o título executivo judicial (fl. 48 e verso) no valor de R$4.497,74,
que deverão ser
atualizados monetariamente pelo INPC (conforme convencionado em contrato) a partir do ajuizamento da demanda e, a partir da citação, acrescido de juros pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária.
”

Contudo, tal determinação colide com a natureza da obrigação material subjacente, configurando contradição que merece ser sanada, com a consequente atribuição de efeitos infringentes.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, como é o caso das parcelas de empréstimo inadimplidas, a mora do devedor constitui-se de pleno direito no seu termo, conforme dispõe o art. 397 do Código Civil (
dies interpellat pro homine
).

Nesse cenário, tanto
a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada prestação
, pois é neste momento que se verifica o prejuízo do credor e o inadimplemento do devedor.

Fixá-los em data posterior (citação ou ajuizamento) implicaria em premiar a inadimplência e mitigar a recomposição integral do crédito.

Confiram-se arestos em tal sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – DUPLICATAS – AUSÊNCIA DE ACEITE E DE PROTESTO – COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – RELAÇÃO COMERCIAL SUBJACENTE COMPROVADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3 -

Nos termos da jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). Incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de duplicata constante dos autos.
[...]” (TJES. Apelação Cível nº 002453202.2017.8.08.0048. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 07/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATOS DE MÚTUO E CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO PELO MUTUÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DO MUTUANTE. PREVISÃO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DO CÓDIGO CIVIL. ERROR IN JUDICANDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES ESTIPULADOS NOS CONTRATOS. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO. Tanto o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, que adota o IPCA como índice de correção monetária, quanto o artigo 406, §1º, do mesmo diploma, que estabelece a taxa legal dos juros moratórios em função da Selic, veiculam normas supletivas, que incidem apenas quando não há disposição negocial em sentido contrário. E nem Lei específica que preveja índices diversos. Ao dar por constituído o título judicial executivo pleiteado em ação monitória fundada em contratos de empréstimos, o juiz não deve prever índices de correção monetária e juros diversos daqueles estipulados pelas próprias partes em cláusulas isentas de abusividade, as quais devem ser respeitadas, em respeito à autonomia privada e seu corolário traduzido na parêmia pacta sunt servanda.
Tratando-se de obrigação pecuniária líquida com termo certo para pagamento, tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidem a partir do vencimento.
” (TJMG; APCV 5007760-98.2024.8.13.0271; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 04/12/2025; DJEMG 05/12/2025).

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e reformar parcialmente o acórdão embargado, determinando que a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir da data do vencimento da obrigação, mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)